Tribunal: CARF
Processo: 12326.002038/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002038/2010-11
ACÓRDÃO
2002-009.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS TEIXEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE ERRO DE BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
A prova cabe a quem alega. Cabe ao contribuinte demonstrar que a base
de cálculo do lançamento conteria verbas isentas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002038/2010-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls.3 a 10), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$8.048,30, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até fevereiro de 2010, totalizando um crédito
tributário de R$14.683,31, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos em virtude de
ação na Justiça Federal (R$20.201,93 – IR Fonte R$606,06), bem como por
deduções indevidas na declaração de ajuste anual: de dependentes (R$8.279,40),
por falta de comprovação da relação de dependência; de despesas com instrução
(R$2.592,29), por falta de comprovação da realização; e de pensão alimentícia
judicial (R$396,77), porque incidente sobre o 13o salário.
O contribuinte não se opõe à glosa da dedução da pensão alimentícia judicial.
Contesta as demais, entretanto, argumentando em síntese que é pai de cinco
filhas, cuja relação de dependência se comprova com as cópias de decisão judicial
que junta aos autos, e que é o responsável legal por despesas de instrução e
gastos com despesas médicas de todas elas. Relativamente à omissão de
rendimentos, refere não tributáveis as verbas recebidas em virtude da ação
judicial, conforme recibo que traz aos autos, junto a outros documentos (fls.11 a
18).
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 24 a 26) em 03/07/2014, o sujeito
passivo interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário (fls. 31 e 32) em que arguiu que obteve
provimento em ação judicial para pagamento de vários benefícios, alguns deles isentos e foi
aplicada alíquota superior à que normalmente incidiria sobre seus vencimentos;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente não se insurgiu contra as glosas de deduções, apenas questionou a
omissão de rendimentos que, segundo alegou, seriam provenientes de uma ação judicial, conteria
verbas isentas e teria sido tributado em alíquota acima da que normalmente incidia sobre seus
vencimentos.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002038/2010-11
3
Ora, o recorrente não juntou prova alguma de que na base de cálculo conteria
verbas isentas, como alegou. Quanto à alíquota aplicada, o rendimento omitido foi somado aos
demais rendimentos tributáveis declarados (fl. 4) e sobre essa base de cálculo foi aplicada a
alíquota prevista no art. 21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 41
DF CARF MF
Original